Tribunal: STF
Processo: HC 241611
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 884.081/SP, assim ementado (eDOC 11, p. 22):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DEBILIDADE EXTREMA DO REEDUCANDO EM RAZÃO DA DOENÇA GRAVE E DA IMPOSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA NA UNIDADE PRISIONAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte admite o deferimento de prisão domiciliar humanitária a reeducando acometido por doença grave, em cumprimento de pena nos regimes fechado ou semiaberto, se devidamente demonstradas sua debilidade extrema por doença grave e a impossibilidade de recebimento do tratamento adequado na unidade prisional. 



    2. Não demonstrados tais requisitos pelas instâncias originárias, a revisão do entendimento adotado demanda o reexame do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental não provido.



    Narra a impetrante, em suma, que o paciente, atualmente com 75 (setenta e cinco) anos de idade, cumpre pena em regime fechado, apresentando um quadro clínico de o Diabetes Mellitus Tipo II (CID E 11), bem como doenças que requerem maiores cautelas, como Otite Média Supurativa (CID H66) e Hipoacusia (CID H90), com impossibilidade de assistência médica adequada pela unidade prisional, necessitando, inclusive, de ajuda dos companheiros de cela para fazer as atividades básicas da vida diária, além de ser portador de deficiência na perna e no pé esquerdo e apresentar incontinência urinária.



    Em razão do exposto, requer a concessão de prisão domiciliar humanitária ao paciente, negada pelo Juízo da Execução.



    A liminar foi indeferida (eDOC 15). As informações foram prestadas (eDOC 17). A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem, em parecer cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 20):



    Habeas Corpus. Execução Penal. Paciente condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável a ser cumprido em regime inicial fechado. Pleito de prisão domiciliar humanitária. Condenado com mais de 70 anos e portador de comorbidades. Benefício previsto para condenados que cumprem pena em regime aberto. Inteligência do artigo 117 da Lei de Execução Penal. Ausência de requisito objetivo previsto na LEP e não demonstração da impossibilidade de assistência médica na unidade prisional em que se encontra recolhido. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pela denegação da ordem.



    É o relatório. Decido.



    1. O writ não merece seguimento



    É que a decisão acoimada coatora está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual “A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto” (HC 188.694 ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 23.09.2021). No mesmo sentido: HC 179.597 AgR, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.02.2021; HC 187.305 AgR, Rel. Min. Carmen Lúcia, Segunda Turma, DJe 24.08.2020.



    Não bastasse, as informações prestadas pelo juízo de primeiro grau dão conta de que, quando necessário, o paciente passa por consulta médica na enfermaria da unidade prisional em que se encontra. 



    Ademais, no relatório de saúde que acompanha as informações consta que, no momento do último atendimento médico, o paciente encontrava-se “em bom estado geral, corado, hidratado, anictério, acianótico e afebril. Exame físico sem alterações. Ausculta cardíaca e pulmonar normais. Abdômen inocente, membros simétricos. Realiza as atividades de vida diária sem restrições e cuida de si próprio porém devido idade e selenidade está tendo ajuda de companheiro de cela. No momento encontra-se assíntomático e sem queixas” (eDOC 24, p. 4). 



    Sob esse prisma, verifica-se que, a despeito dos argumentos vertidos na impetração, escorreita é a negativa ao benefício pretendido.



    Não demonstrados os requisitos legais, a conversão do cumprimento da pena do condenado para o regime domiciliar, à míngua de circunstância absolutamente excepcional a justificar a concessão da medida, não se revela admissível.



    2. À vista do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente